Tribunal: STF
Processo: RE 264262
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-05-29
Data de publicação: 2001-05-29

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Inexistência.
        - O recurso extraordinário foi interposto em 25.05.98
(fls. 233, data do protocolo), ocasião em que o Dr. Carlos Alberto
de Oliveira Braga, que havia substabelecido seus poderes em favor do
Dr. Sarjob Aranha Neto que foi o causídico que firmou a petição de
recurso extraordinário, já não mais os tinha, porque a procuração
passada a ele (fls. 225/225-verso) se vencera em 17.03.98. Portanto,
em face do disposto no artigo 37 do C.P.C., aplicável ao caso em
conformidade com a jurisprudência desta Corte, o recurso
extraordinário é inexistente.
        Recurso extraordinário não conhecido.